Tribunal: STF
Processo: ARE 1379632
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação. Crime de roubo majorado. Absolvição na origem. Provas suficientes para condenação. Aplicação de sanção penal. Provimento ao recurso."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    De outro lado, quanto aos pleitos referentes à prisão preventiva e à dosimetria da pena, a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Apresentado o conjunto probatório, tem-se que: 1. uma pessoa (trajando calça jeans, camisa de manga longa de cor azul,luvas de couro de cor preta, e máscara de cores verde e branca) abordou a vítima Márcia e, após lesioná-la, subtraiu um cordão de ouro e uma pulseira; 2. a partir das informações da vítima,os investigadores descobriram que o Réu fugira pelos fundos da residência da vítima, onde havia câmeras de segurança as quais o captaram,desfazendo-se dos trajes utilizados no crime; 3.na residência do Réu, foram encontrados a camiseta, o boné e o simulacro de arma de fogo utilizados no roubo; 4. na Delegacia, a vítima reconheceu os objetos apreendidos na residência do Réu como sendo os utilizados por ele na execução do roubo; 5. o Réu negou o fato descrito na denúncia, o que foi corroborado pela testemunha Fabiana a qual relatou que, na data do fato, ele saiu às 10h de casa para ir ao trabalho; 6. a vítima Maria apenas não veio a Juízo para narrar o fato por “culpa” exclusiva do que a conduta do Réu impactou em sua vida, pois foi diagnosticada com transtornos de estresse pós traumático, causados pelo roubo (laudo médico fls.175); 7. não há dúvida de que as imagens de fls.33/35 retratam o Réu o qual apresentava os atributos e as vestimentas informadas pela vítima, ou seja, altura maior de 1,80m, magro,trajava calça jeans, camisa de manga longa cor azul, e boné.



    Diante de todo o suso exposto,alguns fatos chamam atenção.



    Por primeiro, se, à época do fato, o Réu trabalhava no “Mercado Bailo” no qual iniciava a prestação de serviços às 7h, por que só foi ao emprego às 10h?



    Por segundo, a testemunha Fabiana disse que, na data do fato, o Réu tomou café da manhã com ela e depois foi ao trabalho,eque os R$ 1.400,00 em dinheiro eram provenientes da venda de jóias de sua avó, daí porque seguem as indagações de ser uma coincidência cósmica ou talvez uma conveniência “forjada”: 1. seu despertar “cirúrgico” meia hora depois da empreitada, já que acordou às 7h, e o roubo ocorreu por volta das 6h30, como demonstrado pelas imagens de fls.33/35?; 2. o posterior ganho de R$ 1.400,00 pelo Réu, vendendo jóias semelhantes às roubadas da vítima?



    Por terceiro, antes de os investigadores conseguirem as imagens das câmeras de segurança, como a vítima conseguiria descrever aos policiais as mesmas vestimentas e atributos do Réu, se não por ter sido ele o autor da rapina?



    Soma-se a isso o fato de a vítima ter descrito que foi roubada sob a mira de uma arma de fogo de cor escura a qual foi encontrada na casa do Réu o qual já foi denunciado pelos crimes do artigo 12 da Lei nº10.826/03 (fls.139), do artigo 129, “caput”, e do artigo 155 “caput”, ambos do Código Penal(fls.134/140).



    Seria tudo um acaso do destino,uma aleatoriedade, uma casualidade ou uma probabilidade lógica? A última opção é a mais coerente.



    A condenação do Réu pelo crime de roubo é de rigor, e pela forma majorada, poisa existência de um objeto que aparenta ser uma arma de fogo, não é motivo para a descaracterização da causa específica de aumento,porque: 1. a vítima fez relato crível quanto à existência de um objeto (até porque ela foi encontrada na casa do Réu); 2. esse instrumento foi intimidativo, pois, não fosse assim, a vítima não teria deixado que ocorresse o apossamento indevido ou, então, teria ao menos esboçado alguma resistência; 3. irrebatíveis são os argumentos já lançados por esta Câmara (Ap. n°0050343-59.2014.8.26.0050, rel. Des. Marco Antônio Marques da Silva, j. em 03.03.2016):



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente